Tribunal: TJES
Processo: 5004229-79.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Cerceamento de Defesa; Provas
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004229-79.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROMARIO COSTA GARCIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROMÁRIO COSTA GARCIA contra acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal por ele interposta. Alegou-se omissão, contradição e obscuridade no julgado, especialmente quanto à suposta ausência de intimação pessoal ou por edital do réu para a audiência de instrução e julgamento e para ciência da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em determinar se há vício na decisão embargada que justifique a sua modificação, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, bem como se é cabível o prequestionamento requerido para viabilizar eventual recurso excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado enfrentou de maneira fundamentada todas as questões suscitadas, especialmente no que se refere à ausência de nulidade processual, consignando que a defesa participou regularmente dos atos processuais e que a revisão criminal não se presta a um novo exame da causa.
5. A irresignação da defesa não configura omissão ou obscuridade, mas mero inconformismo com a decisão desfavorável.
6. O prequestionamento da matéria, para fins de recurso excepcional, não exige a menção expressa aos dispositivos legais, desde que a tese tenha sido devidamente examinada na decisão embargada, o que se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado.
2. O mero inconformismo da parte não caracteriza vício passível de correção por embargos declaratórios.
3. O prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido devidamente analisada no acórdão."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Ag-REAgR-ED 1.101.000, Rel. Min. Celso de Mello, DJE 30/10/2018.

TJES, ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, DJES 16/10/2018.

TJDF, EMA 07550.30-07.2023.8.07.0000, Segunda Turma Criminal, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, PJe 17/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Revisão Criminal com pedido liminar
, ajuizada em favor de
ROMÁRIO COSTA GARCIA
, insurgindo-se em face da r. sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única de Pedro Canário/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001202-30.2018.8.08.0051, que condenou o requerente pela prática do crime descrito no art. 157, §§ 1º e 2º, incs. II e IV e §2º-A, inc. I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

A d. Defesa insurge-se contra a condenação, alegando, em síntese, que:
a)
o revisionando não foi citado pessoalmente ou por edital para apresentar a resposta à acusação ou intimado pessoalmente ou por edital a qualquer ato da instrução ou da sentença;
b)
a condenação foi baseada exclusivamente em elementos do inquérito policial, sem a devida produção de provas incriminadoras em juízo.

Ante o exposto, requer:
(i)
a anulação da sentença, uma vez que a citação se deu por advogado sem poderes específicos;

(ii)
a absolvição;

(iii)
o redimensionamento da pena e consequente alteração do regime inicial de cumprimento.

Em seguida, o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 8573057) opinando pelo parcial conhecimento da revisão criminal, e na parte conhecida, pela improcedência do pedido revisional.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO ALAN SOUZA DA SILVA:-

Senhoras e senhores desembargadores, saúdo a todos aqui presentes na pessoa do eminente Desembargador Walace Kiffer, Relator desta Revisão Criminal, e aproveito para registrar também que é uma honra subir à tribuna deste egrégio Tribunal pela primeira vez, em vez que sou oriundo e radicado na terra-mãe do Brasil, na cidade de Porto Seguro, e é uma honra beber do conhecimento de vossas excelências.

Este é um processo, excelências, a princípio muito simples em que a matéria processual e material é muito simples. Bastará que analisemos, tão somente, os fatos imputados ao revisionando e os atos processuais praticados e presididos pelo magistrado de 1º Grau.

O que aconteceu? Romário, ora revisionando, foi acusado de ter participado de um roubo na cidade de Pedro Canário junto com Wesley e Mateus. Isso supostamente aconteceu em setembro de 2018.

Romário, na semana seguinte, estava fazendo o serviço de transporte alternativo, trazendo Wesley e Mateus para Pedro Canário, quando foi abordado pela Polícia Militar em um posto de combustível. Isso uma semana depois do suposto assalto que ele teria participado. Pois bem. Daí, o que aconteceu? Conduzido a Delegacia de Polícia, Romário disse que não participou de nenhum assalto, que pura e simplesmente tinha feito um serviço de transporte da cidade de Itamaraju, na Bahia, quase divisa com o Estado do Espírito Santo, e que, tão somente, aquele teria sido a sua participação. E todos foram liberados pela polícia, tendo em vista que não existia estado flagrancial. Todos. Setembro de 2018, ou seja, recém-completados seis anos.

E como chegamos aqui? Como o doutor Alan Souza saiu da Bahia,, de Porto Seguro, para estar aqui hoje, nesta augusta Casa? Quando no dia 16 de janeiro de 2024, no início desse ano, Romário, no seu trabalho, na cidade de Porto Seguro, por coincidência, meu vizinho, foi surpreendido pela polícia dizendo que tinham Mandado de Prisão contra ele. A família me procurou, perguntei ao Romário.: “Romário, o que houve? Pensão alimentícia? O que é que acontece?” “Não faço ideia, doutor Alan, não faço ideia.” Foi então que nós descobrimos que Romário estava não só sendo processado, que havia transitado em julgado a sentença, ora recorrida, do qual ele nunca foi, eminentes desembargadores, citado a apresentação de resposta à acusação, pessoalmente; nunca foi intimado a participar de audiência de instrução e julgamento; nunca foi pessoalmente intimado da sentença ora recorrida; Romário simplesmente só foi localizado, digo mais, procurado, seis anos depois do suposto fato criminoso.

Então, a nossa matéria nessa presente Revisão tem a matéria preliminar de absoluto, permissa máxima vênia, cerceamento de defesa, ferimento drástico, e peço licença para dizer, rasgado a Constituição Federal. Não houve o contraditório. Não houve a ampla defesa. E por mais que se pensem que hoje é banal dizer princípio do contraditório, princípio da ampla defesa, devido processo legal, isso não é banalidade, isso são garantias constitucionais. Mas garantias previstas na Constituição que, na efetividade, só pode ser garantida ao Romário neste momento, por vossas excelências. Não basta ter uma previsão constitucional.

Voltemos, então, a matéria fática. A vítima, que teve o seu carro roubado, disse que foi abordado por duas pessoas. Duas pessoas. Ela nunca disse que havia uma terceira pessoa, Desembargador Walace. Pois bem, perguntado a ela em sede policial e em juízo: “Você conhece, reconhece algum desses três suspeitos?” Primeiro ela disse: “Não reconheço nenhum porque não consegui visualizar o rosto de nenhum deles.” E disse o mais importante, trazendo para Romário: “Nunca vi esse rapaz, nunca existiu uma terceira pessoa.” A vítima disse em juízo e disse em sede inquisitorial.

Mas surge a pergunta, como, então, Romário veio a ser condenado? Vamos aos atos processuais, como eu disse no início, que é muito simples. Fato em setembro de 2018, denúncia ofertada em outubro de 2018, prisão preventiva decretada, ainda, em outubro de 2018, determinou-se a citação de todos os acusados. Aí eu trago por lealdade processual. Um colega advogado juntou uma procuração aos autos da Ação Penal, na condição de advogado de Romário. E nós trazemos a tese, que, inclusive, defendida e já decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, porque eu perguntei a Romário: “Romário, existe uma procuração no processo, você contratou algum advogado?” Ele: “Não. Nunca contratei.” Ok. Não vou nem pedir exame pericial nesse momento. Porque ainda, excelências, que tenha existido uma procuração de um advogado, Romário nunca foi citado pessoalmente. Ainda que haja minoritária jurisprudência que entenda que é possível se suprir a citação pessoal com a juntada de procuração de advogado, data máxima vênia, não é o que diz os artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal. A citação é indispensável que seja pessoalmente. Assim como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.580.435, do Goiás, de Relatoria do Ministro Rogério Schietti.

Mas vamos superar, eventualmente, essa parte.

Se o entendimento de vossas excelências é de que a juntada de Procuração supre a citação e que, portanto, não teria nulidade, eu vou desconsiderar nesse momento, embora seja nossa matéria e fique reiterada.

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de maio, para o dia 11 de abril de 2019, expediu-se Carta Precatória para a intimação de Romário, porque ele estava solto, Romário nunca foi preso; a não ser agora, seis anos depois. E simplesmente, tendo o Oficial de Justiça, na comarca de Itamaraju, dito: “Não localizei Romário no momento porque ele não estava em casa.” Ou seja, ele não foi intimado pessoalmente para audiência de instrução e julgamento. Mas o magistrado realizou, o magistrado flexibilizou os artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Flexibilizou princípios e garantias constitucionais para além de considerar válida, pura e simplesmente a juntada de uma procuração para a resposta da acusação de que essa procuração seria suficiente, até mesmo, para dispensar a intimação pessoal do acusado. É isso que diz a Constituição Federal? Não é, excelências. Romário não teve o direito de fazer a sua autodefesa? Não é o direito, puro e simplesmente, de ter um advogado constituído, é um direito de sentar à mesa e discutir com o magistrado dentro dos limites legais. De contribuir para e com o seu eventual advogado.

Então, o que há nestes autos é ferimento de morte dos princípios constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório. Não foi dada ao Romário a oportunidade de usar de todas as ferramentas que fossem necessárias.

Assim sendo, eu rogo a vossas excelências, como preliminar, a anulação da sentença ora recorrida, que não é pura e simplesmente uma rediscussão da matéria, porque, como eu disse, Romário não apelou, Romário foi preso agora e tomou ciência da sentença, ciência do processo, transitado em julgado. Não houve a ele o contraditório para a defesa, nem na fase de conhecimento, nem na fase recursal. Estamos aqui numa Revisão Criminal não para rediscutir uma eventual matéria de apelação. Não, nós estamos aqui pela primeira vez, saindo lá do juízo de 1º Grau, para estar aqui nessas Câmaras Reunidas.

Então, roga, vossas excelências, em sede de preliminar, a anulação da sentença e de toda a instrução processual desde a fase de citação, para que se proceda toda a instrução processual e se respeite a Constituição Federal e o Código de Processo Penal.

Mas, na eventualidade de não acolhimento destas preliminares, excelências, vamos a uma questão ainda mais grave. Vamos ao mérito.

Qual é a prova de que Romário participou, ativa ou de menor potencialidade, neste caso? Prova? Nenhuma, Excelência. O único elemento que o magistrado singular, eminente Desembargador Relator, utilizou-se para condenar Romário a nove anos e dois meses de prisão, em regime inicialmente fechado, foi um depoimento de um correu, o único dos três que foi ouvido em juízo. Três denunciados, Romário, Mateus e Wesley; apenas o Wesley estava preso porque ele foi preso em outro processo, que não tem nada a ver com esse caso. E aí vem ainda uma questão mais grave, digna de análise, inclusive, eventualmente, de Corregedoria deste Egrégio Tribunal, o magistrado singular designou inicialmente a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de abril de 2019.

Determinou-se a expedição de intimação, douta Procuradora de Justiça, e Romário, que estava solto, e Mateus, que estava solto, não foram localizados. Tem certidão de Oficial encontrando o endereço de Romário, na cidade de Itamaraju, na Bahia, mas ele não estava em casa.

O magistrado singular a revelia, mais uma vez, da Constituição e do Processo Penal aproveitou, como se a gente aproveitasse aqui agora, Wesley está no caminho, ali no corredor, para outra audiência, sendo que a audiência do processo era para uma semana seguinte. Trouxe Wesley para a sala de audiência, ou seja, realizou a audiência antes da audiência que estava designada. A audiência, repito, designada para o dia 11 de abril, pegou-se o corréu, único ouvindo o juízo, no corredor uma semana antes, sem intimar os outros corréus, sem intimar os advogados dos outros corréus, sem intimar o próprio advogado do Wesley, buscou-se um advogado dativo no corredor e se realizou a audiência.

Pois bem, na audiência seguinte, efetivamente, no dia 11, a defesa se insurgiu, a defesa de todos: “Magistrado, Vossa Excelência não poderia ter feito aquela audiência ouvindo Wesley porque ninguém havia sido intimado.” O magistrado ainda considerou esse depoimento, mas flexibilizou dizendo: “Vou dar oportunidade a vocês, não que a Constituição me obrigue e o Código de Processo Penal, mas eu vou dar oportunidade de complementar o interrogatório do corréu Wesley.”

E eu arremato para o mérito. O que Wesley disse? Ele disse, arrematando seu depoimento, que Romário não participou do roubo. A vítima disse que nunca viu uma terceira pessoa, tanto em juízo quanto na sede inquisitorial; a testemunha de acusação, que era um policial que chegou depois, disse que nunca viu uma terceira pessoa, não reconhecia ninguém e havia, então, tão somente, o depoimento de Wesley e, mais uma vez por lealdade processual.

Em parte do seu depoimento, Desembargador Walace, o único corréu ouvido disse: “Romário participou.” Mas, no final, categoricamente, ele disse: “Do roubo da denúncia, Romário não participou.” O que há, na realidade, é: foi-se utilizado todos os elementos da fase inquisitorial, desconsiderando o depoimento da vítima, desconsiderando que não houve de reconhecimento para utilizar-se, tão somente, de um depoimento que foi controverso. E como a gente faz essa prova dos nove? Princípio i
n d
úbio pro r
eo
. Aquilo que todos nós aprendemos em IED no primeiro semestre da faculdade.

Então, rogo a vossas excelências, meu tempo está concluindo, para dizer que, no mérito, todos os elementos utilizados foram o depoimento de um corréu que se retratou em juízo.

Então, eu rogo a vossas excelências o acolhimento das preliminares e, eventualmente, não acolhidas, que, no mérito, é a oportunidade de se fazer justiça, absolvendo Romário, tendo em vista que a única prova foi o depoimento de um corréu que se retratou em juízo.

Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o ilustre advogado pelo brilhantismo da sustentação oral produzida e em razão que algumas questões trazidas, peço o retorno dos autos.

*

mmv

SESSÃO DIA: 11/11/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Revisão Criminal com pedido liminar
, ajuizada em favor de
ROMÁRIO COSTA GARCIA
, insurgindo-se em face da r. sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única de Pedro Canário/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001202-30.2018.8.08.0051, que condenou o requerente pela prática do crime descrito no art. 157, §§ 1º e 2º, incs. II e IV e §2º-A, inc. I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa.

A d. Defesa insurge-se contra a condenação, alegando, em síntese, que:
a)
o revisionando não foi citado pessoalmente ou por edital para apresentar a resposta à acusação ou intimado pessoalmente ou por edital a qualquer ato da instrução ou da sentença;
b)
a condenação foi baseada exclusivamente em elementos do inquérito policial, sem a devida produção de provas incriminadoras em juízo.

Ante o exposto, requer:
(i)
a anulação da sentença, uma vez que a citação se deu por advogado sem poderes específicos;

(ii)
a absolvição;

(iii)
o redimensionamento da pena e consequente alteração do regime inicial de cumprimento.

Em seguida, o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 8573057) opinando pelo parcial conhecimento da revisão criminal, e na parte conhecida, pela improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a comprovação do trânsito em julgado no documento de fl. 389 no ID nº 7906783 (requisito do art. 625, §1º, do CPP).

Em continuidade, sabe-se que a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I), quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II) e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente, que, em suma, veda o uso da revisão criminal como se fosse mais um recurso à disposição do condenado.

Neste sentido:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) – TRÁFICO PRIVILEGIADO E BIS IN IDEM – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA - REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL – FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO – CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS – IMPROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022) (grifei)

HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INC. I, DO CPP. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.
2. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/08/2021) (grifei)

Resguardada a excepcionalidade, há ainda o entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no art. 621, I a III, devem estar suficientemente provadas pelo requerente.

Nesse sentido, trago recente julgado desta E. Câmara:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

1. (...) Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos. (...)
. Portanto, é indubitável, no caso sub examen, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Feita essas considerações, rememoro os pedidos do requerente:
(i)
a anulação da sentença, uma vez que a citação se deu por advogado sem poderes específicos;

(ii)
a absolvição;

(iii)
redimensionamento da pena e alteração do regime inicial de cumprimento.

O requerente requer, como pedido principal, a anulação dos atos processuais a partir da sua citação, alegando que a procuração do causídico, naquele momento processual, não continha a previsão de poderes específicos para o recebimento do ato citatório.

Depreende-se dos autos que o advogado Dr. Thiago Eloi de Oliveira (OAB/BA nº 45.444), juntou a procuração do requerente, juntamente à cópia de todos os documentos pessoais, inclusive IRPF, tendo o referido instrumento concedido amplos poderes ao outorgado, podendo receber intimação e notificação, confessar, especialmente em “ação criminal” (fl. 90 – ID nº 7907142).

Constata-se que o causídico ainda apresentou resposta à acusação, protocolou pedido de revogação da prisão preventiva e impetrou
habeas corpus
, além de ter comparecido à audiência e sido regularmente intimado no ato, para posterior oitiva, com nova análise acerca da prisão preventiva.

Por isso, levando em consideração todos os atos processuais praticados pelo advogado, não há como, em sede de ação autônoma de impugnação, considerar a possibilidade de ausência de defesa.

Cito entendimento do STJ sobre a desnecessidade de poderes especiais, desde que haja o comparecimento espontâneo do réu representado por advogado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.2. Consoante entendimento reiterado do STJ, o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco,acerca da demanda ajuizada contra ela. 2.1. Hipótese em que o comparecimento espontâneo ocorreu por intermédio da juntada aos autos de procuração que conferia à parte o poder de receber intimações em nome da representada. Inexistência de vício de intimação. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1938650 MT 2021/0217972-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Levando em consideração que o d. causídico se manifestou em todos os atos processuais na defesa dos interesses do ora requerente, não há que se falar em prejuízo suportado, não cabendo a anulação dos atos posteriores, conforme art. 563 do Código de Processo Penal
1
.

No que diz respeito aos demais pedidos, as razões apresentadas pela defesa não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, , não tendo como conhecer os pedidos, mesmo porque, verifica-se que a sentença de primeiro grau foi fundamentada de forma escorreita e idônea quanto as circunstâncias judiciais.

O requerente foi condenado pelo crime do art. 157, §§1ºe 2º, incs. II e IV e §2º-A, inc. I, do Código Penal, cuja pena em abstrato é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.
In casu
, o juiz de primeiro grau entendeu por fixar a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Infere-se que a exasperação da reprimenda levada a efeito na primeira etapa da dosimetria revelou-se compatível com a fundamentação do édito condenatório.

Vale rememorar, ademais, que a jurisprudência ecoada pelos Tribunais Superiores há muito estabeleceu o entendimento de que a fixação da pena-base e o
quantum
de aumento por cada vetorial do art. 59 do CP, reconhecida de forma negativa, não impõe ao julgador a utilização de critérios rígidos e matemáticos pré-definidos.

Dessa maneira, a irresignação do Requerente carece de novos elementos capazes de alterar a condenação.

Pelos motivos exposto,
CONHEÇO
e
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

ÉDER PONTES DA SILVA e

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

IMPEDIMENTO

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente registro meu impedimento nos autos.

*

tnsr*

1
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A REVISÃO CRIMINAL
Nº
5004229-79.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ROMÁRIO COSTA GARCIA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos
em ID nº
1101742

pela defesa de
ROMÁRIO COSTA GARCIA
, em face do acórdão de
ID nº
10934199
, que, à unanimidade,
julgou improcedente o pedido
.

N
as razões recusais, sustenta o embargante a existência de omissão,
contradição e obscuridade, pela suposta ausência de intimação pessoal e/ou por edital do réu para comparecer à audiência de instrução e julgamento, e ainda, para sua efetiva ciência da prolação da sentença condenatória.

Requer, também, o prequestionamento da matéria debatida, para fins de eventual interposição de recurso excepcional.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 11320726 opinando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No entanto, ao contrário do que argumente a defesa, a omissão alegada refere-se, na verdade, à discordância do julgado em relação às suas reivindicações, o que não se enquadra nas situações que permitem o uso dos embargos de declaração.

No presente caso, o embargante faz uso dos aclaratórios para indicar alegadas omissões, obscuridades e contradições na respeitável decisão, especialmente no que diz respeito ao procedimento do processo penal. No acórdão ora questionado, foi registado o seguinte:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §1º, §2º, INCS. II E IV E §2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO NA LEI OU À EVIDENCIA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, de forma que o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos de flagrante equívoco da sentença.
2. Levando em consideração que o d. causídico se manifestou em todos os atos processuais na defesa dos interesses do ora requerente, não há que se falar em prejuízo suportado, não cabendo a anulação dos atos, conforme art. 563 do CPP.
3. Quanto aos demais pedidos, as razões apresentadas pela defesa não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, não tendo como conhecer os pedidos, mesmo porque, verifica-se que a sentença de primeiro grau foi fundamentada de forma escorreita e idônea quanto as circunstâncias judiciais. 4. A exasperação da pena levada a efeito na primeira etapa da dosimetria revelou-se compatível com a fundamentação do édito condenatório. Vale rememorar, ademais, que a jurisprudência ecoada pelos Tribunais Superiores há muito estabeleceu o entendimento de que a fixação da pena-base e o quantum de aumento por cada vetorial do art. 59 do CP, reconhecido de forma negativa, não impõe ao julgador a utilização de critérios rígidos e matemáticos pré-definidos. 5. Revisão criminal conhecida e improvida.

Apesar do conteúdo da fundamentação defensiva, observa-se que o venerando acórdão impugnado, especialmente no tópico 2, examinou as questões apresentadas com a devida fundamentação, não se verificando qualquer irregularidade que justifique a anulação ou reforma do julgamento realizado em primeiro grau e confirmado na presente ação revisional.

Nesse sentido, é a jurisprudência acerca da impossibilidade de reexame de questões de direito material já decididas, sob pena de se admitir, em sede processual inadequada, desconstituição de ato judicial regularmente proferido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA PENAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade (CPP, art. 619, e ristf, art. 337) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. precedentes. (STF; Ag-REAgR-ED 1.101.000; Rel. Min. Celso de Mello; DJE 30/10/2018)

É evidente que, no presente caso, a omissão mencionada refere-se, na realidade, à insatisfação da defesa com a decisão que contraria suas expectativas, o que não se encaixa nas situações que justificam o uso de embargos de declaração.

Neste contexto, verifica-se que não há nenhuma omissão a ser sanada, uma vez que a decisão resultou da adequada análise dos elementos apresentados nos autos e abordou de maneira completa a questão em discussão.

Como visto, o acórdão não foi omisso, apenas foi adotada fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

E, conforme já decidido por esta E. Câmara Criminal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do CPP, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 2. Se o voto condutor do julgado analisou todas as questões suscitadas pelo embargante e, ao resolvê-las apontou de modo claro e fundamentado os motivos que levaram a solução constante no decisório, não pendendo qualquer dúvida sobre o conteúdo do aresto, nem existindo nele qualquer omissão ou ofensa à legislação federal, não há que se falar em acolhimento dos Embargos de Declaração. 3. Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão. 4. Embargos de declaração desprovidos. (TJES; ED-Ap 0012421-35.2010.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 10/10/2018; DJES 16/10/2018)

Portanto, com relação a todos os argumentos externados nestes embargos, afere-se cenário que traduz a nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora contrária aos anseios do embargante.

Assim sendo, se o Embargante pretende discutir questões atinentes ao mérito da decisão sub censura, no que pertine a um possível
error in judicando
ou de interpretação de fatos carreados nos autos, que utilize, data vênia, os meios próprios para tanto, não podendo valer-se dos Embargos Declaratórios para tal desiderato.

Ademais, quanto ao prequestionamento, os Tribunais brasileiros têm decidido acerca da desnecessidade de menção explícita aos dispositivos legais discutidos, para tal fim. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração servem para sanar vícios no acórdão, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão do julgado. 2. Não se verifica omissão quando o acórdão analisa de forma ampla as matérias discutidas.
3. De acordo com jurisprudência esposada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte de Justiça, para efeitos de prequestionamento, não é obrigatório que os dispositivos legais discutidos no julgamento sejam mencionados explicitamente, bastando que a questão em debate seja abordada
. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJDF; EMA 07550.30-07.2023.8.07.0000; 185.6288; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 02/05/2024; Publ. PJe 17/05/2024)

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)